Tribunal: TJSP
Processo: 2248457-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Prefeitura de Betim para indagar sobre eventual vínculo jurídico com a agravada executada, visando futura constrição de vencimentos. Pretensão do exequente de reforma. CABIMENTO: Agravadas citadas no processo principal e que se mantiveram revéis. Possibilidade de expedição de ofício à

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Prefeitura de Betim para indagar sobre eventual vínculo jurídico com a agravada executada, visando futura constrição de vencimentos. Pretensão do exequente de reforma. CABIMENTO: Agravadas citadas no processo principal e que se mantiveram revéis. Possibilidade de expedição de ofício à Prefeitura de Betim para se saber sobre vínculo jurídico com a agravada Raquel, a fim de verificar a possibilidade de constrição de vencimentos. Medida que não implica em imediata constrição. Impenhorabilidade salarial que não é absoluta. Entendimento do C. STJ.

RECURSO PROVIDO.